Tribunal: TJES
Processo: 5005652-79.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2022-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005652-79.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADA: MARIA BEATRIZ RAMOS

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO.
CONDIÇÕES DA PACIENTE E NECESSIDADE COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição Federal ao status de direito fundamental do homem, cabendo ao Estado, em todas as suas diferentes esferas, o dever de garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, as ações que possam permitir a todos o acesso à assistência adequada.

2- Da contextura reportada nos autos, é possível extrair os dados essenciais para a compreensão da questão, ou seja, que a paciente apresentava quadro de dependência química, dependendo do cuidado de terceiros.

3. Em situações graves e excepcionais como a ora focalizada, a internação constitui a forma mais eficiente e segura de libertar a paciente da famigerada dependência química que a aflige, permitindo-lhe tanto a desintoxicação quanto o resgate da qualidade de vida e autoestima perdidas, motivo pelo qual, quando necessária, cabe ao Poder Público o dever de custeá-la, mesmo porque, segundo a prova dos autos, carece a família da paciente de aporte financeiro para efetivar tal medida, restando evidenciado, outrossim, o risco iminente à integridade física própria e de terceiros.

4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),
13 de junho 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005652-79.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARIA BEATRIZ RAMOS
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005652-79.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADA: MARIA BEATRIZ RAMOS

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, haja vista estar inconformado com a decisão proferida nos autos da Ação de Internação Compulsória, processo nº 5000476-13.2021.8.08.0003, promovida na origem por
MARIA BEATRIZ RAMOS
, onde foi deferida, liminarmente, a internação compulsória de ROSIANE RAMOS DE SOUZA, filha da autora, aqui agravada, em razão de dependência química e outras enfermidades.

Em suas razões, lançadas no ID 1732178, o Agravante almeja a reforma da decisão objurgada, valendo-se, para tanto, do fundamento de que o laudo médico emitido, no qual teria se baseado a decisão, se deu a partir de informações de terceiros e não do exame pessoal da paciente, de sorte que merece ser reformada a ordem de internação da Sta. Rosiane.

Manifestação do MP no ID 1849604, pela não concessão do efeito suspensivo, o qual foi indeferido na decisão do ID 1864758, sendo apresentadas contrarrazões no ID 2273351.

O douto Procurador de Justiça apresentou manifestação no ID 2381162, pelo improvimento do Agravo de Instrumento.

É sucinto o relatório.

Ao julgamento.

Vitória (ES), 27 de maio de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005652-79.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADA: MARIA BEATRIZ RAMOS

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, haja vista estar inconformado com a decisão proferida nos autos da Ação de Internação Compulsória, processo nº 5000476-13.2021.8.08.0003, promovida na origem por
MARIA BEATRIZ RAMOS
, onde foi deferida, liminarmente, a internação compulsória de ROSIANE RAMOS DE SOUZA, filha da autora, aqui agravada, em razão de dependência química e outras enfermidades.

Em suas razões, lançadas no ID 1732178, o Agravante almeja a reforma da decisão objurgada, valendo-se, para tanto, do fundamento de que o laudo médico emitido, no qual teria se baseado a decisão, se deu a partir de informações de terceiros e não do exame pessoal da paciente, de sorte que merece ser reformada a ordem de internação da Sta. Rosiane.

Não olvidando dos relevantes argumentos apresentados pelo d. Procurador do Estado que subscreve a peça recursal, tenho que inexistem razões para modificar a decisão combatida.

Pois bem.

A saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição Federal ao
status
de direito fundamental do homem, cabendo ao Estado, em todas as suas diferentes esferas, o dever de garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, as ações que possam permitir a todos o acesso à assistência adequada.

Dizendo de outra forma, segundo interpretação conjunta dos
arts. 1º, inc. III, 5º,
caput,
6º, 196 e 197, da CF/88
, o direito público subjetivo à saúde consiste em que todos, sem qualquer exceção, nos casos de risco, têm o direito a um tratamento condigno de acordo com o estado atual da ciência médica, independente de sua situação econômica, senão, vejamos:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

[...]

III - a dignidade da pessoa humana;

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes [...].

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Observa-se que, embora o laudo juntado aos autos originários (ID 1732182) tenha sido elaborado por médico que não teve contato direto com a paciente, é possível verificar a efetiva necessidade da internação pleiteada, como bem destacou o Ilte. Procurador em seu parecer (ID 1849604), de onde se pode colher:

“[...] além do laudo médico, deve ser levada em consideração toda a documentação técnica juntada nos IDs de nº 1732181 e 1732182, uma vez que são determinantes para compreender a gravidade do quadro clínico da paciente, filha da agravada.

De fato, a solicitação da internação (juntada nos aludidos IDs de nº 1732181 e 1732182) revela que a paciente foi atendida diversas vezes, sendo que inclusive consta, no mesmo documento, a evolução do seu estado de saúde desde o dia 30/08/2021 até o dia 27/08/2021.

Em tais atendimentos, observa-se que a situação da enferma continua grave, tendo sempre a seguinte descrição: “MANTÉM MESMO QUARO CLÍNICO. NECESSITA DE INTERNAÇÃO” (ID nº 1732181, pág. 7).

Nesse sentido, observa-se que o referido laudo médico encerrado no ID nº 1732182 representa somente uma parte da avaliação do quadro clínico. Não se deve desconsiderar, pois, os registros de evolução da paciente na mencionada ficha de solicitação da medida.

Lado outro, embora o citado laudo tenha sido elaborado com base em informações prestadas pela agravada, frise-se, mais uma vez, que esta é mãe da Sra. Rosiane, de modo que conhece com propriedade o estado de saúde da filha.

Tanto é assim que foi relatado ao médico que a paciente Rosiane já fora submetida a outro “período de internação compulsória, tendo acompanhamento com a equipe referencial de saúde mental do município, porém, a mesma continua em uso abusivo de álcool (1 litro/dia – cachaça), possível uso de cocaína, sendo encontrada dormindo na rua, suja, defecada desorientada em tempo e espaço” (ID nº 1732182, pág. 4).

Trata-se, portanto, de um relato substancial do estado de saúde, perfeitamente circunstanciado – mormente quando acompanhado da evolução do quadro acima descrita.

À vista de tais informações, o profissional da Medicina subscritor do laudo atestou que o quadro da paciente é “compatível com a CID-10 de F.10.2”, pois “há muito risco de evoluir com diversas complicações do alcoolismo crônico, delirium tremens, encefalopatia de Wernicke e óbito”
[...]”

Neste contexto, resta evidente
a probabilidade do direito à internação.

Malgrado não se ignore o caráter extremo da medida ora focalizada, é forçoso convir que, à luz das circunstâncias do caso, trata-se da alternativa derradeira disponibilizada pela Ciência Médica para permitir não só o restabelecimento da saúde da paciente, mas, sobretudo, a sua plena reinserção no seio familiar e social.

Desse modo, em situações graves e excepcionais como a ora focalizada, a internação constitui a forma mais eficiente e segura de libertar a paciente da famigerada dependência química que a aflige, permitindo-lhe tanto a desintoxicação quanto o resgate da qualidade de vida e autoestima perdidas, motivo pelo qual, quando necessária, cabe ao Poder Público o dever de custeá-la, mesmo porque, segundo o que se depreende dos autos, carece a família da paciente de aporte financeiro para efetivar tal medida, restando evidenciado, outrossim, o risco iminente à integridade física própria e de terceiros.

Em casos análogos, aliás, não é outro o entendimento seguido por esta Corte Estadual, como ilustram os julgados a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO. LAUDO MÉDICO. Dependente químico DIREITO À SAÚDE. Presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Restando demonstrada em cognição sumária a possibilidade do dependente causar mal a si e aos que o cercam e a necessidade de receber, com urgência, tratamento médico especializado, mediante internação em estabelecimento adequado à recuperação de dependentes químicos, deve ser concedida a tutela de urgência para determinar que o Poder Público forneça o tratamento.
3) O ente federativo não pode se furtar de adotar políticas públicas de prevenção, tratamento e combate ostensivo a todos os matizes relacionados ao vício, viabilizando, inclusive, a internação para reabilitação do paciente, materializando a postura de ente protagonista na garantia dos direitos fundamentais e, precipuamente, da dignidade humana enquanto pilar axiológico da ordem constitucional. 3) Recurso desprovido. (TJES – 2ª Câm. Cível – Agravo nº 0000125-65.2017.8.08.0036 – Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama – J. 22/08/2017 – DJ. 30/08/2017)[não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. GARANTIA DE ACESSO À SAÚDE. DIREITO À VIDA DIGNA. RECURSO NÃO PROVIDO. I - Há muito este Sodalício, assim como os Tribunais Superiores e o próprio STF, consagraram o entendimento de que cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, no que certamente se incluem os casos de dependência química, sob pena de incorrer em grave omissão. Ao Poder Judiciário, por seu turno, sempre que provocado, é reservada a função de tornar efetivo o direito constitucional em apreço, amparando os cidadãos necessitados, a fim de que não sejam entregues à própria sorte. II
-
O direito à dignidade e à visa saudável não encontram barreiras, certamente vão além da assistência médica ordinária, não podendo sofrer restrições de cunho administrativo, quando estritamente necessários ao tratamento indicado, mormente em casos como o dos autos em que a moléstia apresenta consequências graves, obliterantes de uma vida digna, servindo a internação como medida última, portanto, drástica, mas necessária a irromper todo o sofrimento do paciente e de sua família, ambos sabidamente vítimas em casos como tais.
III - Figura equivocada a alegação do Estado do Espírito Santo quando aduz inexistir laudo médico indicativo da internação, pois às fls. 15-verso cuidou o próprio Agravante em acostar aos autos prescrição médica indicativa do quadro de dependência alcoólica da paciente, em que há descrição do histórico da doença, das consequências impostas à vítima e ao seu entorno familiar, concluindo o médico responsável com a prescrição de internação em clínica especializada. IV – Recurso não provido. (TJES – 1ª Câm. Cível – Agravo nº 0001076-29.2016.8.08.0025 – Des. Jorge Henrique Valle dos Santos – J. 15/08/2017 – DJ. 23/08/2017)
[não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DEPENDENTE QUÍMICO – DIREITO À SAÚDE – GARANTIA CONSTITUCIONAL – EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO IDÔNEO PARA SUSTENTAR A MEDIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. Cumpre ao Poder Público empreender medidas que viabilizem o direito à saúde, sem qualquer restrição, incluindo-se os casos de dependência química, sob pena de incorrer em grave omissão. 2.
Presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida urgente postulada nos autos originários, notadamente porque há evidência da necessidade de internação compulsória, através do laudo médico apresentado por médico psiquiatra do SUS.
3. Recurso improvido. (TJES – 3ª Câm. Cível – Agravo nº 0010975-54.2016.8.08.0024 – Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho – J. 29/11/2016 – DJ. 07/12/2016)
[não existem destaques no original]

Despiciendas maiores considerações, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-lhe
PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005652-79.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADA: MARIA BEATRIZ RAMOS

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO.
CONDIÇÕES DA PACIENTE E NECESSIDADE COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição Federal ao status de direito fundamental do homem, cabendo ao Estado, em todas as suas diferentes esferas, o dever de garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, as ações que possam permitir a todos o acesso à assistência adequada.

2- Da contextura reportada nos autos, é possível extrair os dados essenciais para a compreensão da questão, ou seja, que a paciente apresentava quadro de dependência química, dependendo do cuidado de terceiros.

3. Em situações graves e excepcionais como a ora focalizada, a internação constitui a forma mais eficiente e segura de libertar a paciente da famigerada dependência química que a aflige, permitindo-lhe tanto a desintoxicação quanto o resgate da qualidade de vida e autoestima perdidas, motivo pelo qual, quando necessária, cabe ao Poder Público o dever de custeá-la, mesmo porque, segundo a prova dos autos, carece a família da paciente de aporte financeiro para efetivar tal medida, restando evidenciado, outrossim, o risco iminente à integridade física própria e de terceiros.

4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES,

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.